Tribunal: TJDFT
Processo: 0702957-10.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702957-10.2018.8.07.0008 RECORRENTE: JAQUELINA BARBOSA DA SILVA RECORRIDO: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. ASSINATURA DO DESTINATÁRIO. PRESCINDÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não obstante a mora derivar do simples inadimplemento do devedor, sua demonstração é pressuposto indispensável à constituição e ao desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, ex vi do art. 2o, § 2o, e do art. 3o, caput, do Decreto-Lei 911/69. 2. A comprovação da mora do devedor pode ser feita por meio de envio de notificação extrajudicial, mediante carta registrada com aviso de recebimento, ou pelo protesto do título pelo credor, sendo prescindível que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário, conforme atual redação do art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69, promovida pela Lei 13.043/2014. 3. In casu, sendo desnecessário o recebimento pessoal da notificação extrajudicial, não há que se falar em falsidade da assinatura do devedor aposta no Aviso de Recebimento, assim como divergência no número de identidade e, ainda, que a notificação não consta como recebida no site dos Correios. Há comprovação nos autos de envio de carta registrada com AR, sendo esta enviada e recebida no endereço do devedor informado no contrato e na qual consta carimbo da unidade dos Correios, com indicação da data de entrega. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação ao artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/1969, e ao enunciado 72 da Súmula do STJ, defendendo a inexistência de prova de sua notificação, por meio de carta registrada com AR, a fim de que ficasse caracterizada a mora necessária à busca e apreensão de bem objeto de alienação fiduciária. Colaciona julgado do TJGO com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta ao artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/1969, uma vez que o entendimento da turma julgadora no sentido de que “a comprovação da mora poderá ser efetivada pelo protesto do título, que deverá ser procedida conforme previsto pela Lei no 9.492/97, ou por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, ex vi do § 2 do o art. 2 do Decreto-Lei 911/69” (ID11854095 - Pág. 6, g.n.), encontra-se em consonância com o sufragado pela Corte Superior, motivo pelo qual incide o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito da Quarta Turma do STJ, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 3. Agravo interno provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1472737/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/10/2019) (g.n.). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, a conclusão da turma julgadora, no sentido de que “os autos estão instruídos com documento apto a comprovar a mora do devedor, pois a notificação extrajudicial juntada aos autos está acompanhada do respectivo Aviso de Recebimento, restando comprovada que foi entregue no endereço da parte Requerida” (ID 11854095 - Pág. 7), demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Finalmente, o apelo não deve subir quanto à alegada afronta ao enunciado 72 da Súmula do STJ, porquanto “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgInt no AREsp 1482617/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029